Tribunal: TJSP
Processo: 1005133-60.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Legitimidade passiva do Banco réu bem caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de fraude na contratação de seguro, cujos descontos foram realizados

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Legitimidade passiva do Banco réu bem caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de fraude na contratação de seguro, cujos descontos foram realizados diretamente na conta corrente da autora – Caraterizada existência de falha na prestação dos serviços de ambos os réus, passível de reparação moral, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, artigo 14 "caput" do CDC e Súmula 479 do STJ – Responsabilidade objetiva e solidária dos réus, nos termos dos artigos 7o, par. único, 25, § 1o e 34, todos do CDC – Valores indevidamente debitados da conta corrente da autora que devem ser restituídos de forma simples – Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Preliminar rejeitada – Recursos parcialmente providos.